Tribunal: TJSP
Processo: 2289110-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias do agravante. Inconformismo. Penhora de numerário proveniente de salário. Excedente não utilizado até o recebimento do salário seguinte, que não perde seu caráter alimentar. A impenhorabilidade não deve se limitar apenas às cadernetas de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias do agravante. Inconformismo. Penhora de numerário proveniente de salário. Excedente não utilizado até o recebimento do salário seguinte, que não perde seu caráter alimentar. A impenhorabilidade não deve se limitar apenas às cadernetas de poupança, devendo ser estendida também a outras formas de economizar. Precedentes do STJ. Desbloqueio do valor. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289110-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HUMBERTO DE GODOI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2289110-94.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Campinas
Agravante: Humberto de Godoi
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 20.497
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio
dos valores constritos nas contas bancárias do agravante.
Inconformismo. Penhora de numerário proveniente de
salário. Excedente não utilizado até o recebimento do
salário seguinte, que não perde seu caráter alimentar. A
impenhorabilidade não deve se limitar apenas às cadernetas
de poupança, devendo ser estendida também a outras formas
de economizar. Precedentes do STJ. Desbloqueio do valor.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Humberto de Godoi contra a agravada, Banco
Bradesco S/A, extraído dos autos de Ação de execução de título
extrajudicial, em face de decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias do
agravante (fls. 441/442 dos autos originários).
O agravante se insurge. Inicialmente,
requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para
tanto, afirma que houve omissão do órgão julgador de primeiro
grau em analisar o pedido e que a omissão do Judiciário
referente a pedido de gratuidade da justiça deve favorecer a parte
que pediu o benefício.
No mérito, aduz que não há outra
movimentação na sua conta-corrente do Banco Bradesco senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
3
pelo rendimento que advém do seu salário e também decorrente
de empréstimo consignado de pouco mais de 4 mil reais para
atender necessidade familiar urgente.
Sustenta que a impenhorabilidade deve
prevalecer sobre os salários e remunerações, destinadas ao seu
sustento e de sua família.
Aduz que a conta do Banco Itaú (agência
0276, conta no 09105-5), trata-se de conta designada à poupança
familiar, sendo o único valor ali encontrado a transferência
ocorrida em 13/10/2020, no valor de R$1.700,00, realizada da
conta do Bradesco, onde recebe seu salário.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que sejam liberados os
valores constritos.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls.16/22).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
onde postula seja negado provimento ao recurso (fls.27/35).
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, nota-se, pela leitura
da decisão atacada, que esta não versou sobre a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, de modo que
enfrentar a questão diretamente por este colegiado configuraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
4
supressão de instância.
Mas, para não haver prejuízo à parte,
concedo a gratuidade somente para viabilizar o processamento
deste agravo de instrumento.
No mais, decorre anotar que a insurgência
do agravante está em sede de penhora realizada sobre créditos
encontrados em sua conta-corrente no 0016610-3, agência 7677,
junto ao Banco Bradesco, alegando ser verba salarial (artigo 833,
IV, do CPC) e sobre valores encontrados na conta do Banco Itaú
(agência 0276, conta no 09105-5), afirmando que se trata de
conta designada à poupança familiar (do artigo 833, X, do CPC).
O douto magistrado “a quo”, indeferiu o
pedido de desbloqueio, razão pela qual o executado se insurge.
E, anotado o respeito para divergir da
compreensão do juízo “a quo”, com razão em seu inconformismo.
Consta dos autos que foi bloqueado o
valor de R$ 803,42 da conta-corrente do agravante, mantida junto
ao no Banco Bradesco (conta no 0016610-3, agência 7677). E,
pelos extratos bancários acostados, nota-se, que ele recebe seu
salário em tal conta (fls. 399/401).
E, contrariamente do que entendeu o
magistrado “a quo”, o agravante não utilizou totalmente a quantia
salarial depositada logo em seguida, sendo o remanescente
patrimônio disponível às suas necessidades.
Nota-se que os extratos bancários (fls.
399/401) demonstram que a conta-corrente do agravante tem
investimentos com resgate automático, razão pelo qual o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
5
existente na conta sempre é transferido para aplicação, pois, é
sabido que nesse tipo de conta, para que não fique parado o
dinheiro, este vai para um fundo de investimento, onde o saldo
que remanesce recebe taxa módica de juros, e toda vez que se
movimenta a conta-corrente, é realizado o resgate automático
desse fundo para cobrir a conta.
Assim, observa-se, que a o salário ali
depositado é usado para a subsistência do agravante, restando
pequenos saldos remanescentes antes de receber o próximo
pagamento.
Nessa linha, dada a natureza jurídica de
seus recebíveis, créditos decorrentes de proventos de salário,
são impenhoráveis em função de sua natureza alimentar. E, por
efeito, não se submetem à constrição, por expressa determinação
legal vigente (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil/2015).
Igual entendimento se aplica ao valor de
R$ 731,52, bloqueado na conta corrente do Banco Itaú, pois,
observa-se que o único valor depositado ali é referente a uma
transferência realizada pelo próprio agravante da sua conta do
Banco Bradesco. Ou seja, tem natureza salarial.
E nem se alegue que sendo os valores
bloqueados, em parte, saldo de salário recebido, de que fique
descaracterizada a sua natureza de verba alimentar.
Ora, essa sobra bloqueada, constitui
reserva de sua sobrevivência, e não perde a sua natureza
alimentar pelo fato de ficar assim mantida para finalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
6
extraordinárias.
A hipótese não autoriza distinção, esteja ou
não em conta transferida para fim operacional.
Portanto, situação de impenhorabilidade
protegida, à semelhança da caderneta de poupança, enquanto
constituir reserva abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários
mínimos.
A este respeito, o E. Superior Tribunal de
Justiça foi mais longe. Firmou o entendimento de que a
impenhorabilidade não deve se limitar apenas às cadernetas de
poupança, devendo ser estendida também a outras aplicações,
pois não se pode privar o pequeno investidor de oportunidades
mais rentáveis de investimento que se lhe apresentem.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
“Processual
civil.
Recurso
especial.
Penhora de salário. Alcance. Aplicação financeira. Limite de
impenhorabilidade do valor correspondente a 40 salários
mínimos. 1. No caso dos autos, não ficou comprovado o caráter
alimentar dos valores de aplicação financeira que o autor possui
no Banco Itaú, nem de parte da quantia depositada no Banco
Santander. Verifica-se que a convicção a que chegou o Tribunal
de origem decorreu da análise das provas coligidas, implicando o
acolhimento dos argumentos do recorrente em incursão no
conjunto fático-probatório, obstando à admissibilidade do especial
o enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A Segunda Seção
pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida a do último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
7
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção. 3. É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda. 4. Admite-se, para se alcançar o
patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em
mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
De qualquer modo, no caso dos autos, uma das aplicações
financeiras do devedor cobre tal quantia. 5. Recurso especial
parcialmente provido”. (REsp 1340120/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em
18/11/2014,
DJe
19/12/2014).
“Recurso
Especial.
Processual
Civil.
Impenhorabilidade. Artigo 649, IV e X, do CPC. Fundo de
investimento. Poupança. Limitação. Quarenta salários mínimos.
Parcial provimento. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV
do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo
esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário
ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo
de investimento, perde a característica de verba salarial
impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289110-94.2020.8.26.0000 -Voto no 20.497
8
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do
art. 649).3. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp
1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em 13/08/2014, j. em 29/08/2014).
Assim, no caso, o fato de existir saldo
excedente nas contas-correntes do agravante, não utilizado até o
recebimento do salário seguinte, não desnatura a natureza de
sua origem alimentar, razão pela qual deve ser determinado o
desbloqueio dos valores constritos.
De efeito, consequentemente, de rigor a
reforma da decisão agravada para determinar a imediata
liberação do dinheiro constrito.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator